Tribunal: STF
Processo: Rcl 63212
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Pet. 158792/2024 (doc. 156)



    Trata-se de petição da Procuradoria-Geral da República, na qual requer que:



    [...] seja expressamente revogada a liminar na parte em que que suspendeu as investigações desenvolvidas no inquérito civil público 1.28.000.001862/2018-51, no inquérito policial federal 2022.0010758 e nas ações cautelares 0800035- 67.2020.4.05.8400 e 08009385-11.2022.4.05.8400 em relação aos investigados sem prerrogativa de foro. (doc. 1, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 26/11/2024 (doc. 150). Portanto, em tese, se trata de decisão imutável.



    De toda sorte, o dispositivo da decisão monocrática é claríssimo ao confirmar somente em parte a medida liminar e indicar que a parcial procedência da reclamação constitucional beneficiaria somente o reclamante, parlamentar federal:



    Posto isso, confirmo parcialmente a medida liminar e julgo procedente em parte a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para anular todos os atos investigatórios e provas produzidas decorrentes da denominada Operação Faraó (inquérito civil público 1.28.000.001862/2018-51, inquérito policial federal 2022.0010758 e ações cautelares 0800035-67.2020.4.05.8400 e 08009385-11.2022.4.05.8400), exclusivamente em relação ao reclamante. (doc. 146, pp. 17 e 18)



    Além disso, constou expressamente que a decisão proferida na reclamação constitucional “não alcança[ria] os demais investigados, que não tenham foro de prerrogativa de função” (doc. 146, p. 17).



    Portanto, apesar de imutável a decisão monocrática, em razão do trânsito em julgado, esclareço que não mais subsiste, por força da medida liminar proferida nesta reclamação, impedimento à investigação de pessoas que não tenham foro de prerrogativa de função pelos fatos apurados na Operação Faraó.



    Isso sem prejuízo de que “outras nulidades e teses defensivas sejam alegadas pelos investigados e decididas pelas instâncias ordinárias”, como também constou expressamente na decisão monocrática.



    Com esses esclarecimentos, intime-se a Procuradoria-Geral da República e arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator